Tribunal: TJDFT
Processo: 0722295-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722295-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RODRIGO RANULPHO MIRANDA SANTOS, BRUNA FERNANDA MASCURY GOMES, RANULPHO &amp; MASCURY SERVICOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face do ato judicial (ID 235341704, na origem) que, na Ação de Execução movida em desfavor de Ranulpho &amp; Mascury Servicos Hospitalares Ltda., Rodrigo Ranulpho Miranda Santos e Bruna Fernanda Mascury Gomes, determinou a emenda da inicial nos seguintes termos: “(...) Intime-se o exequente para, prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas bem como apresentar emenda, mediante a juntada de NOVA PETIÇÃO INICIAL, com a exclusão dos sócios nos termos acima assinalados.”. O presente recurso, contudo, não ultrapassa a barreira de admissibilidade. Isso porque a r. decisão agravada equivale a uma determinação de emenda da inicial que, embora seja um indicativo da possibilidade de indeferimento da exordial, tem a natureza de despacho, ato irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. Nesse sentido, os seguintes arestos da eg. 8a Turma Cível: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DE PARTES. POLO PASSIVO. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça exordial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Em que pesem os esforços argumentativos da Agravante para que o despacho recorrido seja considerado como decisão interlocutória que verse sobre exclusão de litisconsórcio, as alegações recursais têm como notório fundamento a análise da legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da ação de conhecimento, situação que também não está abrangida nas hipóteses legais de cabimento do Agravo de Instrumento, por se tratar de discussão sobre as condições da ação. 4. Ausente previsão legal e não evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos em que disciplinado pelo c. STJ, inviável o conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1948790, 0729823-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) (grifou-se) "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. DESPACHO. DETERMINAÇÃO. EMENDA À INICIAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. 1. É dever do Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (CPC, art. 932, III). 2. Ao receber a petição inicial, o Juiz deve proporcionar ao autor a respectiva emenda, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 3. Oato judicial que faz a análise prévia da adequação do pedido não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, é irrecorrível (CPC, arts. 203, § 2o, 321 e 1.015).4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2037981, 0719333-51.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A APRESENTAÇAO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. Impossibilidade. AUSÊNCIA de urgência. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento que impugnou ato judicial que determinou a emenda à petição inicial para comprovar a constituição do réu em mora, sob o fundamento de que a notificação não foi recebida pelo devedor. O agravante pleiteia a admissão do agravo de instrumento, alegando conteúdo decisório na decisão agravada e a necessidade de apreciação da liminar em ação de busca e apreensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determina a emenda à petição inicial tem conteúdo decisório que permita a interposição de agravo de instrumento; (ii) verificar se há urgência que justifique a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, conforme jurisprudência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que determina a emenda à petição inicial não possui conteúdo decisório, configurando-se como mero despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. 4. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas em situações de urgência, quando o julgamento no recurso de apelação seria inútil, o que não ocorre no presente caso. 5. Não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que somente com o indeferimento da petição inicial, é que estará configurada a manifestação judicial de cunho decisório, tornando possível a interposição do recurso cabível. 6. Precedentes desta egrégia Corte e do STJ corroboram o entendimento de que despachos sem cunho decisório não são impugnáveis por agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Decisão que determina a emenda à petição inicial constitui mero despacho, desprovido de conteúdo decisório, sendo inadmissível a interposição de agravo de instrumento. 2. A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC só se aplica quando há urgência comprovada, o que não se verifica em despachos que não acarretam risco de lesão grave ou de difícil reparação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015, 321, parágrafo único, 485, I, 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 13.05.2019, DJe 20.05.2019; STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018; TJDFT, Acórdão 1775957, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19.10.2023, DJE 10.11.2023.” (Acórdão 1946382, 0741229-87.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) E, ainda que se entenda que o ato atacado tem cunho decisório, é inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, uma vez que suposto indeferimento da inicial poderá ser objeto de Apelação. Destaque-se que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, considerou que a decisão que determina, sob consequência de extinção do processo, a emenda da petição inicial não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento, e, sim, por Apelação, conforme o artigo 331 do CPC/15, verbis: "RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O art. 1.015 do CPC não prevê a ilegitimidade da parte como hipótese de cabimento do agravo de instrumento, de maneira que a decisão que reconhece a ilegitimidade passiva e determina a emenda da petição inicial não desafia agravo de instrumento. 2. Agravo conhecido. Recurso especial provido.” (AREsp n. 2.945.015/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.) Acrescente-se que, na origem, há notícia de que a Agravante apresentou a emenda à inicial (ID 246280533, na origem), nos moldes do despacho recorrido, além de ter apresentado petição de acordo entre as partes (ID 251877626, na origem), ainda pendente de homologação, o que sugere a possibilidade de perda superveniente do interesse recursal. Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator